Tribunal: TJDFT
Processo: 0731716-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0731716-32.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VALCICLEIDE ABREU MENDES AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Valcicleide Abreu Mendes contra a r. decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Processo no 0700455-92.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de exibição de documentos que comprovem o custo integral do procedimento médico a que foi submetido a Agravante (transplante autólogo de médula óssea), nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INAS ao ID n. 164417606 em face da Decisão de ID n. 162996008, aduzindo, em síntese, a existência dos vícios discriminados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. Destaca que a autora possui rendimentos superiores a R$6.000,00 e não deve receber o beneplácito da gratuidade de justiça. Consta, também, pedido de ajuste formulado pela autora, in verbis: “possa referir se o custeio do tratamento de Transplante Autólogo de Medula Óssea, conforme prescrição médica de Id. 159866502 – e cujo relatório médico consta no Id. 159866503 – consistiu em obrigação de fazer estimável nos termos da Réplica de Id. 159866500 – R$155.000,00 ou inestimável consoante Decisão de ID. 162996008 - Decisão”. Pugna, ainda, “para adequada fixação do valor da obrigação de fazer implementada, considerando que o plano de saúde requerido exerce atividade submetida a auditoria e cuja planilha de gastos e procedimento é facilmente apresentável em juízo, determine, nos termos do artigo 396 e ss., do CPC que EXIBA e seja juntada a integralidade das despesas para o procedimento de Transplante Autólogo de Medula Óssea realizado em para que se tenha uma sentença coerente com a realidade dos fatos e justa na essência do que deve ser uma prestação jurisdicional”. Junta novo relatório médico. DECIDO. DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO INAS – ID 164417606 Inicio pela análise do recurso oposto pela INAS. Preliminarmente, é importante registrar que como o escopo do recurso de embargos de declaração é esclarecer ou integrar o provimento judicial impugnado, a intimação da parte recorrida para a oferta de contrarrazões só é necessária caso os embargos ostentem potencial efeito modificativo (art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil), o qual não se vislumbra no presente caso. Logo, a intimação da autora a fim de que se manifeste sobre os termos do recurso sob apreciação, é medida despicienda. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas razão não assiste à embargante. Exponho os motivos. Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC)que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. No presente caso, em que pese a juntada de ficha financeira da autora com a informação de que o salário é superior a R$6.000,0 (seis mil reais), as condições de hipossuficiência jurídica encontram-se presentes. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), após se debruçar sobre o sentido do referido preceito normativo, definiu entendimento no sentido de que o benefício legal da gratuidade judiciária deve favorecer apenas os litigantes que percebem até 5 (cinco) salários-mínimos a título de remuneração mensal bruta. Dessa forma, a renda mensal bruta não é superior à média acima. Mas, ainda que fosse, deve-se observar as nuances do caso concreto que possibilitam a manutenção do benefício. Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na Decisão embargada. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. Intimem-se. DO PEDIDO DA AUTORA – ID n. 164276017 Já no tocante ao pedido de ajuste formulado pela autora ao ID n. 164276017, passo a dispor. Conforme decidido pelo TJDFT em julgado submetido à sistemática do IRDR, “os processos de fornecimento de medicamento e internação em leito de UTI têm por objeto principal uma obrigação de fazer e não uma obrigação de dar ou pagar, qualquer valor”. Por essa razão, “os valores dados a esse tipo de causa, tem caráter meramente estimativo, seja por não poder precisar, de início, o exato valor dos tratamentos, seja pelo objeto principal se subsumir a uma obrigação de fazer estatal, consubstanciada na prestação do serviço público de saúde e, não a pecúnia ou qualquer valor à título indenizatório” (Acórdão n. 1023716, 20160020245629IDR, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Câmara de Uniformização, DJe 12.06.2017). Dessa forma, objetiva a demanda o fornecimento de um serviço de saúde, obrigação de fazer, conforme acima delineado. Assim, o valor da causa foi fixado atentando-se ao pedido de dano moral. Pelas razões acima, INDEFIRO o pedido de “juntada a integralidade das despesas para o procedimento de Transplante Autólogo de Medula Óssea”, pois impertinente para o deslinde da controvérsia. Por fim, intime-se o requerido para ciência e manifestação quanto ao documento de ID n. 164276018, no prazo de 10 (dez) dias, contabilizada a dobra legal. Intimem-se todos desta decisão. Preclusa, anote-se conclusão para sentença”. Aduz a Agravante que, ao contrário do que está consignado na r. decisão agravada, a exibição dos documentos que comprovem o custo integral do procedimento médico a que foi submetido a Agravante é de extrema importância para o deslinde da controvérsia. Afirma que, tratando-se de pedidos cumulativos, o valor da causa deve ser definido observando-se a soma dos pedidos formulados. Argumenta que o c. STJ tem entendimento pacificado no sentido de que “a obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada” (sic). Defende que o precedente mencionado pelo Juiz a quo, no sentido de que, nas ações que tenham por objeto prestações de serviço de saúde, a fixação do valor da causa não deve ter por parâmetro o valor do serviço pleiteado, não tem aplicação ao caso dos autos, uma vez que se refere às hipóteses de fornecimento de tratamento de saúde no âmbito do SUS e, na espécie, trata-se de ação ajuizada contra operadora de plano de saúde. Sustenta que o valor do procedimento médico é aferível por meio de prova documental. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado ao Agravado que apresente “integralidade dos documentos relativos às despesas e custeio do tratamento dispensado à autora agravante decorrente da tutela de urgência deferida, bem como retifique o valor da causa para que corresponda ao valor da soma dos pedidos autorais, consistentes na obrigação de fazer (tratamento economicamente aferível) e indenização por danos morais, consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça” (sic). No mérito, pugna pelo provimento do recurso. Sem preparo, por ser a Agravante beneficiária de gratuidade de justiça. É breve relatório. Decido. Segundo o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, §1°, e outros casos expressamente referidos em lei. Como se vê, o novo Código de Processo Civil alterou as regras de interposição do agravo de instrumento, e o recurso passou a ser cabível somente nas taxativas hipóteses do artigo 1.015. Assim, ao contrário do CPC/1973, que previa agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória, o CPC de 2015 trouxe em seu rol expressamente as hipóteses em que é cabível. No caso em exame, verifica-se que a decisão agravada, por ter acolhido a impugnação ao valor da causa apresentada pelo Agravado e indeferido o pedido para que seja determinado ao Agravado que apresente os documentos que comprovem o custo integral do procedimento médico a que foi submetida a Agravante, não se encontra prevista no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, razão pela qual não deve ser conhecido o presente recurso. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932 e 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora